Tribunal: TJDFT
Processo: 0716796-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716796-29.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALZIRA SCOLARI BOSI, DORVALINO MUSSATTO, DEONILDA ADELINA FRANDOLOSO, ESPÓLIO DE BALSEMINO BAU, ESPÓLIO DE ARLINDO LOREGIAN, ESPÓLIO DE ALBINO BIAZOLO, JUVELINA TEREZA DE ALBUQUERQUE, MARIA VENDRAME, ESPÓLIO DE ZEVALDINO FERRONATO, ESPÓLIO DE AUGUSTO FRANCHIN DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intime-se a parte recorrida para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034